Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. ORA AJUSTADO. INCAPACIDADE ABSOLUTA DE HERDEIRA. CAUSA IMPEDITIVA DO PRAZO AQUISITIVO À USUCAPIÃO. OMISSÃO ORA SUPRIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS DA PRIMEIRA EMBARGANTE E ACOLHIDOS OS DA SEGUNDA EMBARGANTE.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão e contradição a serem supridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta omissão e contradição (defeitos intrínsecos) com relação à menção à usucapião “extraordinária” e eventual falta de análise específica acerca da incapacidade absoluta da herdeira Y.C.N.L., para fins de início do cômputo da prescrição “aquisitiva”.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Constata-se erro material no acórdão, consistente na indevida menção à usucapião “extraordinária”, quando a demanda originária trata de ação declaratória de usucapião ordinária (CC, art. 1.242).
5. A correção do equívoco terminológico (referência à usucapião “extraordinária”, em vez de usucapião ordinária) não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento, pois o acervo probatório evidencia a inexistência de posse exclusiva, contínua e sem oposição, circunstância incompatível com qualquer modalidade da alegada “prescrição aquisitiva”.
6. Reconhecida também a omissão, ora suprida, com relação ao exame da incapacidade absoluta da herdeira Y.C.N.L., o que lhe constitui causa impeditiva ao curso do prazo da prescrição “aquisitiva” até 08.02.2014 (CC, arts. 3o e 198, inc. I).
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos declaratórios conhecidos. Parcialmente acolhidos os da primeira embargante, e acolhidos os da segunda embargante.
--------------------
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.238, 1.242 e 1.791, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, 0704150-16.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 04/03/2021; TJDFT, acórdão 1605669, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 02/09/2022); TJDFT, 0008499-61.2015.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Rodrigues, Sexta Turma Cível, j. 07/05/2019.